Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728784-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARIA COELHO DA SILVA NETA, FRANCYLUCE COSTA SILVA EMBARGADO: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WASHINGTON SANTOS DE OLIVEIRA, com pedido de efeitos infringentes, apontando, em petição multicolorida, a presença de contradição na decisão unipessoal deste relator que indeferiu a liminar postulada no habeas corpus impetrado pela advogada FRANCYLUCE COSTA SILVA em favor de MARIA COELHO DA SILVA NETA. O recurso não reúne condição de procedibilidade, uma vez que o embargante é pessoa estranha aos autos, faltando-lhe legitimidade para defender, em nome próprio, direito alheio. Notoriamente, o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer cidadão em favor daquele que se vê sofrendo coação ilegal por ato praticado por autoridade judicial. No entanto, o recurso somente pode ser manejado por quem é parte no processo (art. 557 do CPP), não sendo contemplada a figura do terceiro interessado no processo penal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Intime-se. Após, prossiga-se na instrução do habeas corpus. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2023 18:34:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator